Tribunal: TJSP
Processo: 1000964-58.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do autor, fundada no seguinte: a) abusividade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização de juros; b) abusividade da tarifa de cadastro; c) venda casada do seguro prestamista e assistência.
2. ACORDO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do autor, fundada no seguinte: a) abusividade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização de juros; b) abusividade da tarifa de cadastro; c) venda casada do seguro prestamista e assistência.
2. ACORDO. Petição das partes destinada ao MM. Juízo "a quo", interposta após o processamento do recurso, informando a celebração do acordo (CPC/15, art. 932, III).
3. RECURSO NÃO CONHECIDO, em razão da perda de objeto.